Tribunal: TJBA
Processo: 8001197-74.2022.8.05.0224
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001197-74.2022.8.05.0224 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: RAIMUNDA MARTINS DE MELO REIS Advogado(s): DELIO CARVALHO GUEDES, JOAO ANTONIO DE FRANCA ROCHA, DANIEL DE SOUZA NOGUEIRA, ANA PAULA ARRUDA CRISOSTOMO BARRETO APELADO: MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA MUNICIPAL. PROFESSORA EFETIVA. AMPLIAÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO. LEI MUNICIPAL Nº 129/2016. NATUREZA DISCRICIONÁRIA DO ATO. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por servidora pública municipal contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação ordinária de obrigação de fazer cumulada com cobrança proposta contra o Município de Santa Rita de Cássia/BA. A autora, professora efetiva com carga horária de 20 horas semanais, pleiteia judicialmente o direito à ampliação da jornada para 40 horas e ao pagamento retroativo das diferenças remuneratórias, sob o argumento de preenchimento dos requisitos legais previstos na Lei Municipal nº 129/2016 e existência de vaga real ocupada por contratado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a servidora possui direito subjetivo à ampliação da jornada de trabalho para 40 horas semanais, à luz da Lei Municipal nº 129/2016; (ii) estabelecer se há nos autos comprovação do preenchimento dos requisitos legais e da existência de vaga real a justificar a concessão judicial da dobra. III. RAZÕES DE DECIDIR A alteração da jornada de trabalho de 20 para 40 horas semanais possui previsão nos artigos 35 e 36 da Lei Municipal nº 129/2016, condiciona-se ao preenchimento cumulativo de requisitos objetivos e à existência de vaga real, sem configurar direito subjetivo automático do servidor. A majoração da carga horária constitui ato administrativo de natureza discricionária, subordinado à conveniência e oportunidade da Administração, o que afasta a possibilidade de imposição judicial, salvo ilegalidade manifesta. A atuação do Poder Judiciário, em relação a atos discricionários, limita-se ao controle de legalidade, moralidade e finalidade, não se admitindo substituição ao juízo administrativo de mérito, sob pena de violação à separação dos poderes (CF, art. 2º). A parte autora não comprovou, de forma robusta, o preenchimento simultâneo de todos os critérios exigidos na legislação municipal nem demonstrou a existência inequívoca de vaga real na unidade de ensino, não sendo suficiente, para tanto, a simples apresentação de requerimentos administrativos e listas classificatórias. A eventual contratação de professores por tempo determinado não gera automaticamente o dever da Administração de conceder a dobra de jornada, devendo-se observar os critérios legais específicos e as peculiaridades do interesse público. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A ampliação da jornada de trabalho de professor municipal de 20 para 40 horas semanais, nos termos da Lei Municipal nº 129/2016, constitui ato discricionário da Administração Pública, condicionado ao preenchimento cumulativo de requisitos legais e à existência de vaga real. A ausência de comprovação robusta do preenchimento dos critérios legais e da existência efetiva de vaga inviabiliza a concessão judicial da dobra de jornada. O Poder Judiciário não pode substituir-se à Administração na análise do mérito administrativo em atos discricionários, limitando-se ao controle da legalidade. Dispositivos relevantes citados: Lei Municipal nº 129/2016, arts. 35 e 36. Jurisprudência relevante citada: TJBA, ApCív nº 8000140-55.2021.8.05.0224, Rel. Juiz Adriano Borges, j. 27.11.2024; TJBA, ApCív nº 8000139-70.2021.8.05.0224, Rel. Des. Emílio Resedá, j. 31.03.2025; TJBA, ApCív nº 8000444-83.2023.8.05.0224, Rel. Des. Antonio Maron Agle Filho. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001197-74.2022.8.05.0224, em que figuram como apelante RAIMUNDA MARTINS DE MELO REIS e como apelada MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do apelo e, no mérito, negar provimento, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema.